Tribunal: TJPA
Processo: 0839449-66.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839449-66.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GISELE HELENA DAS NEVES MARTINEZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA TERMINATIVA –
LITISPENDÊNCIA – COINCIDÊNCIA DE
PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – ART.
337
, INCISO VI,
§§ 1º
,
2º
E
3º
, DO
CPC
– REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS –
EXAME “PET
ONCOLÓGICO DEDICADO” PLEITEADO EM DEMANDA ANTECEDENTE – ALASTRAMENTO DA DOENÇA PARA OUTRO ÓRGÃO – NOVA SOLICITAÇÃO DE
EXAME “PET
ONCOLÓGICO DEDICADO” E FORNECIMENTO DE “FIXADOR MINI CIRCULAR” – NOVO PLEITO –
CAUSA DE PEDIR DIVERSA – INOCORRÊNCIA DA LITISPENDÊNCIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – FEITO NÃO SANEADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inocorrência de litispendência e, portanto, a impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito; bem como a necessidade de aplicação da
teoria da causa madura, prevista no
§3º do art. 1.013 do CPC, para proceder o imediato julgamento do mérito da demanda.

2 –
A caracterização da
litispendência
reside no fato de estar simultaneamente em curso duas ações idênticas, ou seja, com os mesmos três elementos: partes, pedido e causa de pedir, a teor do disposto no art.
337
, inciso VI,
§§ 1º
,
2º
e
3º
, do
CPC
.

3 – Hipótese em que
no processo n.
0812458-53.2022.8.14.0301, a parte autora, ora apelante, pleiteou o reembolso dos valores gastos com o custeio particular do exame “PET Oncológico Dedicado”, considerando a negativa de cobertura pelo plano de saúde, quando do diagnóstico de câncer no colón do útero da autora.

4 – Por sua vez, no presente feito (processo n. 0839449-66.2022.8.14.0301), a autora/apelante objetiva o custeio pelo plano de saúde do exame “PET Dedicado Oncológico” e o fornecimento de “Fixador Mini Circular”, em razão de posterior diagnóstico de alastramento do tumor para a sua bexiga.

5 – Dessa forma, não obstante a coincidência nos processos em questão, quanto a remissão ao mesmo exame, qual seja, PET Dedicado Oncológico, evidencia-se que se trata, na verdade, de nova solicitação de exame, decorrente da afetação de outro órgão da autora/apelante pela enfermidade que a acomete.

6 – Assim, resta assente que
a ação apontada no julgado como idêntica (
processo n.
0812458-53.2022.8.14.0301
), embora ostente pedido semelhante ao do presente feito, possui, entretanto, causa de pedir diversa, não havendo que se falar em litispendência na hipótese.

7 – D
emanda que foi sentenciada ato continuo a apresentação da replica a contestação, ou seja, sem o regular
saneamento do feito, especialmente se verificada a necessidade e o interesse das partes na produção de prova, não ocorrendo, assim, o perficiente
exaurimento da fase instrutória
.

8 – Destarte, não obstante a pretensão da parte apelante de incidência da teoria da causa madura, entendo ser inaplicável na hipótese, em razão da necessidade de observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da demanda.

9 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Parcialmente Provido
para afastar a litispendência declarada na origem, anulando a sentença vergastada, determinando, outrossim, o retorno dos autos ao juízo primevo para o regular prosseguimento da demanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 11 de julho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0839449-66.2022.8.14.0301

APELANTE:

GISELE HELENA DAS NEVES MARTINEZ

APELADA:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
GISELE HELENA DAS NEVES MARTINEZ
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,
ajuizada por si contra
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua inicial (ID.
13277955
), narrou a autora/apelada ser
beneficiária do plano de saúde da requerida, destacando que em abril de 2021 foi diagnosticada com câncer no colón do útero, precisando se submeter a radioterapia, quimioterapia, braquiterapia e histerectomia para retirada da lesão, terminando o tratamento em agosto de 2021.

Acrescentou que após fazer exames de rotina recomendados pelos médicos, em dezembro de 2021, foi informada que o tumor havia invadido sua bexiga, sofrendo grave debilitação de saúde em janeiro de 2022, precisando ser internada na UTI devido a gravidade do seu quadro clínico.

Afirmou que o tratamento quimioterápico foi iniciado assim que deixou a UTI, destacando que no início de abril de 2022, a médica que acompanha a autora solicitou “Fixador Externo Mini Circular” e exame “PET Dedicado Oncológico” para avaliar a resposta ao tratamento e a possibilidade cirúrgica, o que, entretanto, teria sido negado pela requerida sob a justificativa de que o exame não possui cobertura porque a patologia não se enquadra nas hipóteses do Item 60 da Resolução Normativa 465/2021 da ANS.

Pleiteou assim, liminarmente, pela concessão de tutela de urgência para que a operadora requerida fosse compelida a autorizar a realização do exame “PET Oncológico Dedicado” e o “Fixador Externo Mini Circular”, e no mérito, que fosse confirmada a tutela de urgência e julgado totalmente procedente a demanda para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Juntou a autora, documentos com escopo de subsidiar seus pleitos.

Em decisão de ID.
13278067
, foi deferida tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde requerida, custeasse a realização do exame
“PET Oncológico Dedicado” e o “Fixador Externo Mini Circular”.

Em contestação (ID. 13278090), a operadora requerida arguiu, em suma, que sua conduta observou estritamente o disposto na Lei n. 9.656/1998, e nas resoluções da ANS; que a negativa de cobertura decorreu de mero exercício regular de direito; a taxatividade do rol da ANS; bem assim a ausência de demonstração de danos morais decorrentes de ação ou omissão da requerida, pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

A parte autora, por sua vez, apresentou replica a contestação (ID. 13278091).

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID. 13278094), extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso V do CPC, em razão da litispendência do feito com o processo n. 0812458-53.2022.8.14.0301.

Inconformada, a autora
GISELE HELENA DAS NEVES MARTINEZ

interpôs Recurso de Apelação (ID.
13278095
).

Alega que inexistiria litis
pendência do feito com o processo n. 0812458-53.2022.8.14.0301, visto que este versaria sobre o pedido de reembolso de exame PET Dedicado Oncológico solicitado em 20/12/2021; enquanto o presente processo sobre negativa para realização de exame “PET Dedicado Oncológico” e o fornecimento de “Fixador Mini Circular” solicitado em 08/04/2022, após o
alastramento
do câncer.

Aduz, ainda, que afastada a litispendência e reformada a sentença de origem, deve ser aplicada a teoria da causa madura, prevista no
§3ºdo art. 1.013 do CPC, para julgar procedente a pretensão exordial.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença testilhada, seja afastada a litispendência e julgado procedente a pretensão exordial.

Em contrarrazões (ID.
13278102), alega a operadora apelada a existência da litispendência, defendendo, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

O feito foi originalmente distribuído à relatoria do Exma. Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Após redistribuição, por prevenção, coube-me a relatoria do feito.

Intimada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça ratificou a manifestação exarada em feito conexo (ID.
14139600
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inocorrência de litispendência e, portanto, a impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito; bem como a necessidade de aplicação da
teoria da causa madura, prevista no
§3ºdo art. 1.013 do CPC, para proceder o imediato julgamento do mérito da demanda.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
inexistiria litis
pendência do feito com o processo n. 0812458-53.2022.8.14.0301, visto que este versaria sobre o pedido de reembolso de exame PET Dedicado Oncológico solicitado em 20/12/2021; enquanto o presente processo sobre negativa para realização de exame “PET Dedicado Oncológico” e o fornecimento de “Fixador Mini Circular” solicitado em 08/04/2022, após o
alastramento
do câncer; bem assim que afastada a litispendência e reformada a sentença de origem, deve ser aplicada a teoria da causa madura, prevista no
§3ºdo art. 1.013 do CPC, para julgar procedente a pretensão exordial.

Da Litispendência

A caracterização da
litispendência
reside no fato de estar simultaneamente em curso duas ações idênticas, ou seja, com os mesmos três elementos: partes, pedido e causa de pedir, a teor do disposto no art.
337
, inciso VI,
§§ 1º
,
2º
e
3º
, do
CPC
.

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

VI - litispendência;

[...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Acerca da matéria, vejamos o posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA
. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. A configuração da litispendência reclama a constatação de identidade das partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice identidade") das ações em curso (artigo 301, § 1º, do CPC).
2. O Tribunal de origem afastou a alegada litispendência porque, analisando a causa de pedir e os pedidos das ações, concluiu inexistir identidade entre eles.
3. A constatação acerca da existência ou não de litispendência, no caso, exige minuciosa análise de seus elementos configuradores - identidade de partes, da causa de pedir e do pedido
-, esbarrando a pretensão recursal no óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1821015 SP 2021/0010208-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021). (Grifei).

Desse modo, para que ocorra o reconhecimento da litispendência se faz necessário que as ações propostas sejam rigorosamente idênticas, encerrando uma repetição do pedido entre as mesmas partes e com a mesma causa de pedir.

Pois bem, analisando os autos, verifica-se que no processo n.
0812458-53.2022.8.14.0301, a parte autora, ora apelante, pleiteou o reembolso dos valores gastos com o custeio particular do exame “PET Oncológico Dedicado”, considerando a negativa de cobertura pelo plano de saúde, quando do diagnóstico de câncer no colón do útero da autora.

Por sua vez, no presente feito (processo n. 0839449-66.2022.8.14.0301), a autora/apelante objetiva o custeio pelo plano de saúde do exame “PET Dedicado Oncológico” e o fornecimento de “Fixador Mini Circular”, em razão de posterior diagnóstico de alastramento do tumor para a sua bexiga.

Dessa forma, não obstante a coincidência nos processos em questão, quanto a remissão ao mesmo exame, qual seja, PET Dedicado Oncológico, evidencia-se que se trata, na verdade, de nova solicitação de exame, decorrente da afetação de outro órgão da autora/apelante pela enfermidade que a acomete.

Noutras palavras, a autora/apelante já se submeteu ao exame PET Dedicado Oncológico no início do seu tratamento, razão pela qual pugnou pelo reembolso no
processo n.
0812458-53.2022.8.14.0301, sendo novamente prescrito o procedimento exame PET Dedicado Oncológico, além do fornecimento de Fixador Mini Circular, em decorrência da evolução da doença para a bexiga, custeio que se objetiva na presente demanda (processo n. 0839449-66.2022.8.14.0301).

Assim, resta assente que
a ação apontada no julgado como idêntica (
processo n.
0812458-53.2022.8.14.0301
), embora ostente pedido semelhante ao do presente feito, possui, entretanto, causa de pedir diversa, não havendo que se falar em litispendência na hipótese.

Outrossim, em razão dos fatos elencados, deve ser afastada a litispendência declarada na origem, sendo de rigor, por conseguinte, a desconstituição da sentença vergastada.

Da Causa Madura

Noutra ponta, evidenciado a inocorrência da litispendência e, por conseguinte o
erro in judicando
do julgador primevo ao extinguir a ação de conhecimento sem resolução de mérito,
deve-se averiguar a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem ou a possibilidade de análise do mérito da causa, com base no art. 1.013, §1º do Novo Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Cumpre destacar, ainda, que o aludido dispositivo prevê expressamente o exame do mérito da demanda originária quando o juízo “
ad quem
” reformar sentença terminativa, ou seja, as que extinguiram o feito com fundamento no art. 485 do CPC, como ocorreu
in casu
, senão vejamos:

Art. 1.013 [...].

[...]

3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I – reformar sentença fundada no art. 485;

Na hipótese dos autos, entretanto, verifica-se que a demanda foi sentenciada, ato continuo a apresentação da replica a contestação, ou seja, sem o regular
saneamento do feito, especialmente se verificada a necessidade e o interesse das partes na produção de prova, não ocorrendo, assim, o perficiente
exaurimento da fase instrutória
.

Destarte, não obstante a pretensão da parte apelante de incidência da teoria da causa madura, entendo ser inaplicável na hipótese, em razão da necessidade de observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para afastar a litispendência declarada na origem, anulando a sentença vergastada, determinando, outrossim, o retorno dos autos ao juízo primevo para o regular prosseguimento da demanda.

É como voto
.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 19/07/2023